Tribunal: TJSP
Processo: 1007897-35.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil por danos morais. Criança que sofreu picada de escorpião dentro de creche municipal e veio a óbito. Dever de guarda e proteção da Administração Pública em relação aos menores aos seus cuidados, na rede pública de educação. Omissão Específica. Responsabilidade objetiva. Ato omissivo e dano devidamente comprovado. Manutenção da condenação. Valor da indenização que

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil por danos morais. Criança que sofreu picada de escorpião dentro de creche municipal e veio a óbito. Dever de guarda e proteção da Administração Pública em relação aos menores aos seus cuidados, na rede pública de educação. Omissão Específica. Responsabilidade objetiva. Ato omissivo e dano devidamente comprovado. Manutenção da condenação. Valor da indenização que deve ser majorado. Sentença reformada em parte. Apelo da Municipalidade desprovido e apelo do autor provido.